Tribunal: STF
Processo: Rcl 66211
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Frimesa Cooperativa Central contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT9 na Ação Trabalhista 0000937-81.2020.5.09.0018, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado:



     “desconsiderou o contrato de prestação de serviços celebrado entre a empresa representante, constituída pelo Sr. Diogo Adario, e a empresa ora reclamante, e julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo o vínculo empregatício postulado, entendendo terem sido preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT [...].” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Aduz que esse entendimento:



    “afastou por completo a relação livremente estabelecida entre representante comercial e representada, a qual ostenta nítido caráter autônomo, sem a existência de qualquer vínculo empregatício.



    [...]



    Ocorre que este Supremo Tribunal Federal já declarou a plena eficácia e licitude de divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, inclusive, a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, diversamente do que entendeu o v. acórdão proferido pelo E. 9º TRT e a sentença de primeiro grau. Inicialmente, observa-se que as decisões contrariam o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Rel. Min. Luiz Fux, Tema 725 da sistemática da repercussão geral [...].” (doc. eletrônico 1, pp. 9-10).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] A prolação de decisão de mérito, a fim de confirmar a cassação das v. decisões reclamadas nos autos de Ação Trabalhista n. 0000937-81.2020.5.09.0018, reconhecendo-se a licitude do contrato de prestação de serviços de representação comercial firmado entre as partes e julgando improcedente a ação trabalhista. [...].” (doc. eletrônico 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do acórdão do recurso ordinário: 



    “A relação de emprego encontra-se disciplinada nos artigos 2º (‘'Considerase empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço’) e 3º (‘Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário’) da CLT. 



    Cumpre observar que o contrato de representação comercial não afasta parcela de subordinação do representante em face da representada, sendo necessário averiguar em cada caso, a existência ou não dos requisitos que caracterizam a existência de vínculo empregatício (artigos 2º e 3º da CLT). 



    A Lei nº 4.886/65, que regula a atividade do representante comercial, admite certa parcela de subordinação do representante em relação ao representado, como a caracterização de falta no exercício da profissão a negativa de prestação de contas, recibos de quantias ou documentos entregues, para qualquer fim, por parte do representante (art. 19, "e"), a existência de zona fechada (art. 27, "d"), exclusividade (art. 27, i), apresentação de relatórios (art. 28), e outras obrigações que forem pactuadas entre as partes (art. 27, b), o que não descaracteriza a relação puramente comercial. 



    De outro lado, a formalização do contrato de representação comercial não constitui óbice ao reconhecimento do vínculo empregatício quando evidenciado trabalho subordinado. Segundo Maurício Godinho Delgado: ‘a primeira diferença que afasta tal tipo legal mercantil do tipo legal dos arts. 2º e 3º, caput, e 442 da CLT é o elemento autonomia, em contraponto ao elemento subordinação inerente ao contrato de trabalho" (DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 15. ed. - São Paulo: LTr, 2016. Pág. 671). 



    No caso em exame, verifica-se que quando da celebração do ‘Contrato de Representação Comercial’ entre as partes, em 17-02-2014, o reclamante já integrava a empresa ‘D DARIO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA’, constituída em seu nome (Diogo Adagio) juntamente com a sócia (Srª Sandra Regina de Oliveira), em 24-01-2014. Consta que o objeto da empresa a ‘prestação de serviços de representação comercial’. O comprovante de pagamento de anuidade, indica o da empresa junto ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais do ParanáCORE sob o nº 132.231 (fl.312).



    [...] No entanto, o conjunto probatório produzido (documental/oral) comprova que os serviços de representação comercial do reclamante não ocorriam de forma autônoma. Note-se que a alteração do nome da empresa do autor ou a composição de seu quadro societário dependia de ‘permissão prévia’ da reclamada (clª.15ª do contrato de representação, fl.226). 



    Ainda, as disposições do contrato de representação firmado entre as partes aliado ao depoimento do preposto comprovam que o reclamante não suportou a integralidade dos riscos do empreendimento, já que a reclamada efetuou o pagamento de ‘ajuda de custo’ e lhe forneceu linha telefônica para a transmissão de dados (celular). 



    Além disso, conforme apontado pelo MM. Juízo Singular, a cláusula décima segunda do contrato de representação comercial previa que o representante contava com uma cota mensal mínima de vendas, estabelecida pela Representada (fl. 226), a qual foi excluída em adendo contratual firmado apenas em junho de 2018, mas que vigeu durante a maior parte da contratualidade obreira, o que acaba por reforçar a ausência de autonomia e a necessidade de cumprimento de definições estabelecidas pela própria empresa Ré. 



    No caso em exame, é fato incontroverso que o reclamante desenvolvia a sua atividade pessoalmente, sem a ajuda de terceiros, inclusive de sua sócia. A onerosidade pode ser constatada pelo fato da reclamante ser remunerado por comissões (fls.246/247). A não eventualidade evidencia-se pelo fato do trabalho se inserir na atividade empresarial da reclamada.



    [...] A prova oral produzida demonstrou que o vendedor empregado e o representante comercial eram subordinados ao mesmo supervisor (depoimento da testemunha obreira) e que as orientações repassadas aos empregados registrados e aos representantes comerciais era a mesma (depoimento do preposto). Em que pese o depoimento da testemunha da defesa (Sr. Igor) aponte autonomia na prestação de serviços na qual atuou como representante comercial, referiu não ter conhecimento das condições e a rotina de trabalho do reclamante.



    [...] Ao contrário do sustentado nas razões recursais (reclamada repassava apenas condições gerais de venda e promoções), a partir da análise das provas produzidas, observa-se que o grau de subordinação do reclamante às ordens/ diretrizes da reclamada ultrapassava os limites da Lei nº4.886/65. Conforme fundamentado na r.sentença ‘o reclamante se reportava a seu supervisor, bem como tinha seus serviços dirigidos e fiscalizados por este, além de ser cobrado por produção’ - o que demonstra a ingerência da reclamada na rotina dos serviços prestados pelo autor. 



    Em conclusão, os elementos dos autos revelam que entre as partes foi estabelecida uma relação jurídica onde estiveram presentes todos os pressupostos configuradores da relação de emprego: trabalho prestado por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. 



    Nessa esteira, não tendo a reclamada se desincumbido do ônus que lhe cabia de provar que a prestação de serviços do autor em seu favor ocorreu de forma autônoma (arts.818 da CLT e 373, II do NCPC), mantém-se a r.sentença que declarou a existência de vínculo empregatício entre as partes.” (doc. eletrônico 20, pp. 16-25).



    Verifico que o acórdão reclamado afirmou que “os elementos dos autos revelam que entre as partes foi estabelecida uma relação jurídica onde estiveram presentes todos os pressupostos configuradores da relação de emprego”. (doc. eletrônico 20, p. 25).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Trata-se da relação entre uma empresa de representação comercial (na qual o beneficiário é um dos sócios) e a reclamante.



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 3/4/2023).



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).



    No mesmo sentido: Rcl 63.271/RS, DJe de 31/10/2023, da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de afastar a relação de emprego reconhecida pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator